Tribunal: TJMT
Processo: 1019461-26.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1019461-26.2021.8.11.0000 – Canarana
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por José Neres Pereira e outros, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Canarana, nos autos da ação de inventário do espolio de Lauricia Gonçalves de Lima Neres, dentre as diligências, nomeou Reinaldo Coelho Lima como inventariante. Deferiu o pedido de tutela antecipada, para determinar a expedição de certidão para averbação da ação junto às matriculas dos imóveis descritos no item V, bem como a busca do renajud, sisbajud e inforjud, com a finalidade de esclarecer valores, automóveis em nome da “de cujus”.
Irresignados, os agravantes pugnam pela reforma da decisão, requerendo a nomeação de José Neres como inventariante, vez que é viúvo meeiro, estando na posse dos bens e em sua administração. Assevera que deve ser respeitada a ordem sucessória prevista no art. 617 do CPC. Pugna pela concessão do efeito suspensivo da tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
De início, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que em princípio este se enquadra no parágrafo único, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal, prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Em sede de cognição sumária, não vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos necessários para substituição do inventariante, vez que o art. 617 do CPC que disciplina a ordem de nomeação não se trata de uma ordem legal de preferência rígida e absoluta, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que "a ordem legal de preferência para nomeação do inventariante não é absoluta, podendo ser relativizada para atender às necessidades do caso concreto" (AgInt no AREsp 1.397.282/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 05.04.19).
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se o douto juiz a quo e solicite-se informações.
P.I.
Cuiabá, 16 de novembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator